Tribunal: TJPA
Processo: 0064559-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064559-81.2014.8.14.0301

APELANTE: OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: LEONARDO PAES RODRIGUES, DIANA PAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSOS CONEXOS:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0064559-81.2014.8.14.0301 (PROCESSO A)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009085-91.2015.8.14.0301 (PROCESSO B)

APELANTE/APELADO: OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES

APELANTE/APELADO: LEONARDO PAES RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA : DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CONEXÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO CONJUNTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. FILHOS PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE FILHOS. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR EM PATAMAR EQUILIBRADO. PARCIAL PROVIMENTO EM UM DOS RECURSOS. MAJORAÇÃO REJEITADA. REDUÇÃO INDEFERIDA.

1 - Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas nos processos conexos n.º 0064559-81.2014.8.14.0301 (Processo A) e 0009085-91.2015.8.14.0301 (Processo B), apensados por força de decisão proferida em embargos de declaração, visando garantir uniformidade decisória. No Processo A, o genitor OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES pleiteia a redução da pensão alimentícia fixada em favor de seu filho LEONARDO PAES RODRIGUES, sob o argumento de diminuição de sua capacidade contributiva decorrente da constituição de nova família e do nascimento de dois filhos com necessidades especiais. No Processo B, o alimentado LEONARDO postula a majoração da pensão com base em aumento de suas necessidades materiais e indícios de maior capacidade econômica do genitor.

2 - A questão em discussão consiste em: (2.1) saber se a constituição de nova família, com filhos portadores de necessidades especiais, justifica a redução da pensão originária (Processo A); e (2.2) saber se os elementos dos autos autorizam a majoração da pensão alimentícia (Processo B), considerada a alegada ampliação das necessidades do alimentado e a suposta capacidade econômica superior do alimentante.

3 - A revisão da obrigação alimentar exige demonstração clara de modificação na situação financeira das partes (CC, art. 1.699), devendo-se respeitar o binômio necessidade-possibilidade. A constituição de nova família, por si só, não justifica a redução da pensão. Todavia, a existência de filhos portadores de Transtorno do Espectro Autista, com necessidades terapêuticas específicas e comprovadas, constitui fato superveniente relevante, a ser ponderado na fixação do quantum alimentar.

4 - A majoração da pensão, por outro lado, não pode se fundamentar apenas em presunções de renda ou sinais exteriores de riqueza sem lastro probatório firme. A simples participação do alimentante em sociedade familiar, sem demonstração de ocultação patrimonial ou manipulação de rendimentos, não autoriza a elevação do encargo para patamar excessivo.

5 - Consideradas as necessidades do alimentado, o princípio da igualdade entre filhos, a capacidade financeira do alimentante e os encargos extraordinários com os filhos menores portadores de necessidades especiais, revela-se equilibrado o arbitramento da pensão em doze salários-mínimos mensais. Tal valor supera o originariamente fixado e atende razoavelmente à evolução das necessidades do credor, sem comprometer desproporcionalmente a capacidade contributiva do devedor.

6 - A fixação de alimentos deve observar, ainda, a corresponsabilidade parental e a participação da genitora do alimentado no custeio das despesas, sendo imperioso que o encargo recaia sobre ambos os genitores, em proporção compatível com suas possibilidades.

7 - O acolhimento parcial da apelação de OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES no Processo B impõe a redução do valor majorado em primeira instância (de quinze para doze salários-mínimos). No Processo A, mantém-se a improcedência da pretensão redutora. A apelação adesiva de LEONARDO PAES RODRIGUES é rejeitada, ante a ausência de elementos que justifiquem a elevação pretendida.

8 - A determinação de expedição de ofício ao Ministério Público, com base em indícios de irregularidade na declaração de rendimentos, configura providência administrativa que não interfere no mérito da obrigação alimentar.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSOS CONEXOS:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0064559-81.2014.8.14.0301 (PROCESSO A)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009085-91.2015.8.14.0301 (PROCESSO B)

APELANTE/APELADO: OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES

APELANTE/APELADO: LEONARDO PAES RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Submetem-se a julgamento conjunto recursos de apelação interpostos em processos conexos que tramitaram apensados na origem. A reunião procedimental decorreu de decisão proferida em embargos de declaração, reconhecendo a necessidade de apreciação unificada para garantir harmonia decisória.

O Processo A cuida de ação revisional proposta por OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES, objetivando a redução da pensão alimentícia estabelecida em favor de seu filho LEONARDO PAES RODRIGUES. A obrigação, fixada desde 2007 no valor de dez salários-mínimos mensais, teria se tornado excessiva em razão da constituição de nova família e do nascimento de dois filhos portadores de Transtorno do Espectro Autista, circunstância que imporia despesas extraordinárias e comprometeria a capacidade contributiva do alimentante. Declarando auferir renda mensal de R$ 20.000,00, o apelante postulou a redução do encargo para seis salários-mínimos. A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de comprovação efetiva da redução da capacidade econômica e destacando que os elevados gastos com tratamento no exterior revelariam, paradoxalmente, a manutenção de padrão de vida incompatível com a redução pretendida.

O Processo B versa sobre ação revisional proposta por LEONARDO PAES RODRIGUES contra OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES, postulando a majoração da pensão alimentícia originariamente fixada em dez salários-mínimos, para o valor de vinte salários-mínimos. O alimentado sustentou o incremento de suas necessidades materiais decorrente do ingresso em regime integral de ensino, demandando alimentação especial, prática de esportes, tratamento ortodôntico e outras despesas compatíveis com sua faixa etária. Quanto à capacidade do alimentante, alegou que este integra o Grupo Líder, conglomerado empresarial familiar, e que haveria ocultação patrimonial mediante registro de bens em nome de terceiros. Requereu a majoração para vinte salários-mínimos. O requerido contestou, invocando a constituição de nova família com filhos portadores de necessidades especiais, circunstância que reduziria sua possibilidade contributiva. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, majorando a pensão para quinze salários-mínimos mensais.

No Processo B, o Ministério Público opôs embargos de declaração, supridos pelo juízo singular, determinando-se a expedição de ofício ao órgão ministerial atuante na área de crimes tributários.

OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES recorreu em ambos os feitos. No Processo A, pugna pela redução da pensão. No Processo B, busca a manutenção do valor original de dez salários-mínimos, insurgindo-se contra a majoração sentencial. LEONARDO PAES RODRIGUES interpôs apelação adesiva no Processo B, postulando a elevação para vinte salários-mínimos.

Em grau recursal, o processo A foi enviado ao Ministério Público para parecer, ao que o Órgão Ministerial devolveu sem manifestação, sustentando a inexistência de interesse, ante o alcance da maioridade pelo alimentando. Em razão disso, o processo B não foi remetido ao Parquet.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão de ambos os feitos na MESMA PAUTA DE JULGAMENTOS, devendo ser feita a ressalva de que serão julgados conjuntamente.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSOS CONEXOS (JULGAMENTO CONJUNTO):

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0064559-81.2014.8.14.0301 (PROCESSO A)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009085-91.2015.8.14.0301 (PROCESSO B)

APELANTE/APELADO: OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES

APELANTE/APELADO: LEONARDO PAES RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I. DA CONEXÃO PROCESSUAL E DO JULGAMENTO UNIFICADO

A tramitação apensada dos feitos na origem e a determinação de julgamento conjunto decorrem da evidente conexão entre as demandas. Identidade de partes, correlação entre as causas de pedir e objeto intrinsecamente relacionado impõem a apreciação unificada, sob pena de comprometimento da coerência decisória e risco de prolação de julgados contraditórios.

A peculiaridade da controvérsia reside no fato de que ambos os processos versam sobre a mesma obrigação alimentar, constituindo faces opostas de uma única questão jurídica: enquanto o genitor postula a redução do encargo originariamente estabelecido em dez salários-mínimos, o filho pleiteia sua majoração. A análise conjunta revela-se imperativa para a definição harmônica do quantum alimentar devido, considerando todos os elementos probatórios produzidos em ambos os feitos.

II. DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE E DOS PRESSUPOSTOS REVISIONAIS

A obrigação alimentar funda-se na solidariedade familiar, constituindo direito fundamental destinado a assegurar a subsistência digna do alimentado. Sua fixação e revisão regem-se pelo binômio necessidade-possibilidade, critério dual que pondera as efetivas necessidades do credor alimentar e a real capacidade econômica do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a revisão do encargo alimentar pressupõe demonstração inequívoca de modificação na situação econômico-financeira das partes. O artigo 1.699 do Código Civil consagra a mutabilidade da obrigação alimentar, admitindo sua revisão sempre que demonstrada alteração na situação fática que lhe deu origem.

A superveniência de fatos novos, contudo, não autoriza automaticamente a modificação do quantum estabelecido. Exige-se prova robusta e convincente, apta a demonstrar que a alteração das circunstâncias fáticas possui magnitude suficiente para justificar a intervenção judicial revisora. O ônus probatório recai sobre aquele que postula a alteração, seja para majoração ou redução.

III. DA CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E DO NASCIMENTO DE FILHOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

A pretensão deduzida pelo alimentante em ambos os recursos funda-se na constituição de nova família e no nascimento de dois filhos portadores de Transtorno do Espectro Autista. Sustenta que os custos extraordinários com tratamentos especializados, terapias, medicamentos e demais despesas inerentes às necessidades especiais dos filhos menores comprometeram substancialmente sua capacidade contributiva, impossibilitando a manutenção da pensão no patamar originário e, com maior razão, inviabilizando sua majoração.

A jurisprudência firmou compreensão de que a simples constituição de nova família não constitui, por si só, fundamento bastante para redução de alimentos. O alimentante, ao constituir novo núcleo familiar, assume deliberadamente novos encargos, não podendo transferir ao primeiro filho as consequências econômicas de suas escolhas pessoais.

A hipótese dos autos, contudo, reveste-se de peculiaridades que a distinguem da generalidade dos casos. O conjunto probatório evidencia que o apelante teve dois filhos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, conforme atestados médicos e laudos especializados. As crianças demandam acompanhamento multidisciplinar contínuo, envolvendo tratamento psicológico, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, além de medicação de uso controlado e dieta alimentar específica.

As despesas médicas e terapêuticas, comprovadas mediante notas fiscais e recibos, perfazem valor expressivo que compromete parcela substancial da renda familiar. Não se trata de gastos eventuais ou supérfluos, mas de despesas indispensáveis para garantir o desenvolvimento adequado de crianças com necessidades especiais.

A superveniência de nova prole portadora de necessidades especiais que demandam custos extraordinários constitui fato juridicamente relevante para fins de revisão da obrigação alimentar, devendo ser ponderado na análise da capacidade contributiva do alimentante. A circunstância excepcional afasta a aplicação irrestrita da regra geral que desconsidera a constituição de nova família como fator de redução do encargo alimentar.

IV. DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE ENTRE FILHOS

A Constituição Federal, em seu artigo 227, parágrafo 6º, veda qualquer forma de discriminação entre filhos, assegurando-lhes direitos iguais independentemente de sua origem. O princípio da igualdade filial possui dupla dimensão: veda tratamento discriminatório baseado na filiação e impõe distribuição equitativa dos recursos parentais entre todos os filhos.

O genitor não pode ser compelido a prover um filho em detrimento dos demais. Todos os descendentes possuem direito ao sustento, educação e assistência por parte de seus genitores. A ponderação adequada das necessidades de todos os filhos constitui imperativo constitucional que deve orientar a fixação do quantum alimentar.

A existência de filho portador de necessidades especiais, demandando tratamentos onerosos e cuidados extraordinários, não autoriza a privação do primeiro filho, mas exige do genitor melhor organização de seu orçamento familiar. A solução jurídica adequada não reside na simples transferência do ônus entre os filhos, mas na fixação de encargo que, respeitando o princípio da igualdade, atenda dignamente às necessidades de todos, na medida da capacidade contributiva paterna.

V. DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE E DA ALEGADA OCULTAÇÃO PATRIMONIAL

O alimentado sustenta que o alimentante possui capacidade econômica superior ao que declara nos autos, invocando sua participação societária no Grupo Líder, conglomerado empresarial familiar, e apontando confusão patrimonial entre seu patrimônio pessoal e o patrimônio empresarial.

O exame acurado da prova produzida não revela elementos concretos aptos a embasar a alegação de ocultação patrimonial. O apelante é sócio-administrador de sociedade integrante de holding familiar, percebendo pro labore e distribuição de lucros. A participação societária em empresa familiar, per se, não configura confusão patrimonial ou ocultação de rendimentos, constituindo legítimo exercício de atividade empresarial.

A teoria da aparência, invocada para fundamentar a pretensão majorante, não pode servir de base para elevação de alimentos quando desprovida de substrato probatório idôneo. A mera presunção de renda elevada, inferida de sinais exteriores de riqueza, deve ser corroborada por elementos objetivos que demonstrem, inequivocamente, a discrepância entre a capacidade econômica real e aquela formalmente declarada.

A prova produzida pelo alimentante no Processo A, consistente em declaração de imposto de renda de um único exercício fiscal, revela-se insuficiente para demonstrar redução da capacidade contributiva. Por outro lado, a opção por tratamento de altíssimo custo no exterior para os filhos portadores de necessidades especiais, sem demonstração cabal da imprescindibilidade de tal padrão ou da inexistência de terapia análoga em território nacional, evidencia, paradoxalmente, capacidade econômica substancial.

Os gastos com tratamento no exterior, embora compreensíveis sob a perspectiva paterna e justificados pela busca do melhor atendimento possível aos filhos, não podem ser invocados como fundamento para redução da pensão do primeiro filho quando revelam, na verdade, disponibilidade financeira incompatível com a alegada impossibilidade contributiva.

VI. DAS NECESSIDADES DO ALIMENTADO

O alimentado, adolescente à época da propositura da ação revisional, possui necessidades inerentes à sua faixa etária, abrangendo alimentação, vestuário, educação, saúde, lazer e demais despesas típicas de pessoa em desenvolvimento.

O ingresso em regime integral de ensino, a necessidade de alimentação especial, a prática de esportes, o tratamento ortodôntico e outras atividades constituem necessidades legítimas, compatíveis com sua idade e com o padrão de vida a que faz jus, considerando as condições socioeconômicas de ambos os genitores.

O alimentado não apresenta necessidades especiais de saúde que demandem tratamentos onerosos ou cuidados extraordinários. As despesas alegadas inserem-se no padrão ordinário de adolescentes de classe média-alta, sendo plenamente atendíveis mediante pensão alimentícia estabelecida em patamar adequado, que observe simultaneamente as necessidades do credor e a capacidade do devedor.

VII. DA CORRESPONSABILIDADE PARENTAL E DA DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DO ENCARGO ALIMENTAR

O apelante sustenta que a genitora do alimentado deve contribuir de forma mais significativa para o sustento do filho, invocando o princípio da isonomia dos deveres parentais consagrado nos artigos 1.568 e 1.579 do Código Civil.

A argumentação merece parcial acolhimento. A obrigação alimentar é comum aos pais, devendo ambos contribuir para o sustento dos filhos na proporção de seus recursos. A fixação dos alimentos não pode desconsiderar que ambos os genitores possuem o dever de prover o sustento da prole, sob pena de transferir desproporcionalmente o encargo alimentar exclusivamente ao genitor não guardião.

A pensão alimentícia fixada judicialmente constitui complementação ao que já é fornecido pelo genitor guardião, não representando a integralidade dos gastos com o menor. O exercício da guarda implica contribuição substancial, não apenas financeira, mas também mediante dedicação de tempo, atenção e cuidados cotidianos que possuem valor econômico implícito.

A ausência de elementos probatórios acerca da efetiva participação contributiva da genitora e de sua capacidade econômica constitui fator que deve ser ponderado na fixação do quantum alimentar, assegurando-se distribuição equitativa dos encargos parentais.

VIII. DA FIXAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR: SOLUÇÃO HARMÔNICA PARA OS PROCESSOS CONEXOS

A análise integrada de todos os elementos probatórios produzidos em ambos os processos conexos conduz à conclusão de que o valor de doze salários-mínimos mensais constitui o quantum alimentar adequado, justo e proporcional às circunstâncias fáticas atuais.

8.1. Quanto ao Processo A

No Processo A, o alimentante postula a redução da pensão de dez para seis salários-mínimos. A pretensão não comporta acolhimento.

Embora reste comprovada a superveniência de fato relevante - o nascimento de filhos portadores de necessidades especiais com custos extraordinários -, não se demonstrou a impossibilidade de manter a pensão no patamar originário. Os gastos com tratamento no exterior, conquanto justificados pela busca do melhor atendimento aos filhos, revelam capacidade econômica que se mostra incompatível com a redução pretendida.

A documentação fiscal apresentada - limitada a declaração de imposto de renda de um único exercício - não proporciona base sólida para avaliação da real capacidade contributiva do alimentante. A insuficiência probatória impede o acolhimento da pretensão de redução, sob pena de comprometer a subsistência digna do alimentado com fundamento em elementos frágeis e não conclusivos.

A sentença que manteve a pensão em dez salários-mínimos merece confirmação.

8.2. Quanto ao Processo B

No Processo B, a sentença majorou a pensão de dez para quinze salários-mínimos. O alimentante recorre postulando a manutenção do valor original. O alimentado interpôs apelação adesiva pleiteando elevação para vinte salários-mínimos.

A análise do conjunto probatório, considerando os fatos supervenientes devidamente comprovados, revela que a majoração para quinze salários-mínimos não se mostra adequada às circunstâncias fáticas atuais. Por outro lado, a manutenção em dez salários-mínimos não atende suficientemente ao incremento das necessidades do alimentado, comprovado durante a instrução processual.

O valor de doze salários-mínimos mensais apresenta-se como solução equilibrada, que pondera adequadamente todos os fatores relevantes: reconhece o aumento das necessidades do alimentado, considera os fatos supervenientes comprovados (nascimento de filhos com necessidades especiais), respeita o princípio constitucional da igualdade entre filhos, observa o dever solidário de contribuição de ambos os genitores e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O montante de doze salários-mínimos, correspondente atualmente a R$ 18.216,00, constitui quantia substancial e suficiente para prover todas as necessidades do adolescente, - agora adulto -, abrangendo alimentação, vestuário, educação complementar, lazer, tratamento ortodôntico e demais despesas ordinárias e extraordinárias. Tal valor garante ao alimentando padrão de vida confortável e compatível com as condições socioeconômicas de ambos os genitores.

A fixação em doze salários-mínimos respeita a capacidade contributiva do alimentante, considerando o advento de nova prole com necessidades especiais que demandam custos extraordinários. A redução de quinze para doze salários-mínimos não implica privação ao alimentado, mas sim ajuste proporcional e razoável face às circunstâncias supervenientes cabalmente comprovadas.

A fixação nesse patamar observa o dever solidário de contribuição de ambos os genitores, evitando-se a concentração desproporcional do encargo alimentar exclusivamente no genitor não guardião. Ressalte-se que a fixação em doze salários-mínimos representa majoração comedida em relação ao valor originariamente estabelecido, adequada às necessidades atuais do alimentado sem comprometer desproporcionalmente a capacidade do alimentante.

8.3. Quanto à apelação adesiva

A pretensão de elevar a pensão para vinte salários-mínimos não encontra respaldo probatório suficiente. A alegada ocultação patrimonial e a confusão entre patrimônio pessoal e empresarial não foram cabalmente demonstradas. Os sinais exteriores de riqueza, isoladamente considerados, não constituem fundamento bastante para majoração em patamar tão elevado, máxime quando contrapostos à documentação apresentada e à comprovação de despesas extraordinárias com nova prole portadora de necessidades especiais.

A fixação em vinte salários-mínimos representaria montante de R$ 30.360,00, valor que resultaria em encargo alimentar desproporcional e incompatível com os critérios de razoabilidade que devem nortear a fixação dos alimentos.

IX. DA HARMONIZAÇÃO DECISÓRIA E DA UNIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR

A solução proposta harmoniza as pretensões antagônicas veiculadas nos processos conexos, estabelecendo quantum alimentar único que atende simultaneamente aos seguintes objetivos:

(1) reconhece o aumento das necessidades do alimentado, justificando majoração em relação ao valor originariamente fixado;

(2) pondera adequadamente os fatos supervenientes comprovados, notadamente o nascimento de filhos portadores de necessidades especiais com custos extraordinários;

(3) respeita o princípio constitucional da igualdade entre filhos, assegurando tratamento isonômico a todos os descendentes;

(4) observa rigorosamente o binômio necessidade-possibilidade, critério fundamental para fixação do encargo alimentar;

(5) garante ao alimentando padrão de vida digno e compatível com as condições socioeconômicas de ambos os genitores, sem comprometer desproporcionalmente a capacidade contributiva do alimentante;

(6) considera o dever solidário de contribuição de ambos os genitores, evitando concentração excessiva do encargo no genitor não guardião.

A fixação em doze salários-mínimos representa solução equilibrada que nega a redução pretendida no Processo A, acolhe parcialmente a majoração determinada no Processo B e rejeita a elevação excessiva postulada na apelação adesiva.

X. DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público opôs embargos de declaração no Processo B, apontando omissão quanto à expedição de ofício ao órgão ministerial atuante na área de crimes tributários, tendo em vista indícios de irregularidades na declaração de rendimentos. Os embargos foram acolhidos, determinando-se a providência.

A expedição do ofício, de natureza administrativa, não interfere no mérito da obrigação alimentar, constituindo medida de interesse público destinada à apuração de eventuais ilícitos de natureza tributária. Mantenho a determinação.

CONCLUSÃO

A análise conjunta e harmônica dos processos conexos, considerando todos os elementos probatórios produzidos em ambos os feitos, conduz à fixação da pensão alimentícia em doze salários-mínimos mensais, quantum que se revela adequado, justo e proporcional às circunstâncias fáticas atuais.

Esta solução reconhece o incremento das necessidades do alimentado, pondera adequadamente os fatos supervenientes comprovados, respeita o princípio constitucional da igualdade entre filhos, observa o binômio necessidade-possibilidade e garante ao alimentando subsistência digna e compatível com as condições socioeconômicas de ambos os genitores, sem comprometer desproporcionalmente a capacidade contributiva do alimentante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em julgamento conjunto dos processos conexos:

PROCESSO A (Apelação Cível n.º 0064559-81.2014.8.14.0301):

CONHEÇO do recurso de apelação interposto por OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de redução de alimentos. A pensão alimentícia permanece fixada em dez salários-mínimos mensais, nos termos originariamente estabelecidos, sem prejuízo da majoração determinada no processo conexo.

PROCESSO B (Apelação Cível n.º 0009085-91.2015.8.14.0301):

CONHEÇO do recurso de apelação interposto por OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença recorrida, reduzindo o valor da pensão alimentícia de quinze para doze salários-mínimos mensais, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

CONHEÇO da apelação adesiva interposta por LEONARDO PAES RODRIGUES e a ela NEGO PROVIMENTO, mantendo a pensão alimentícia no patamar de doze salários-mínimos mensais.

SUCUMBÊNCIA:

No Processo A, condeno o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos da sentença recorrida.

No Processo B, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados na proporção de 60% pelo apelado Leonardo Paes Rodrigues e 40% pelo apelante Ocimar de Sousa Rodrigues, observada eventual gratuidade de justiça deferida.

Mantenho a determinação de expedição de ofício ao Ministério Público atuante na área de crimes tributários.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026